Tribunal: TJES
Processo: 5009040-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009040-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE BARCELOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE
DROGAS.
RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1. Não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais, descritos no art. 312, do CPP.

2. Demonstrada a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito, com considerável quantidade e variedade de drogas, além de portar uma arma de fogo municiada, e ter sido apreendido um rádio comunicador

3. O paciente possui duas condenações anteriores, por tráfico de drogas e por porte de arma, e também por ato infracional análogo a tráfico, além de responder a uma ação, pelo crime de homicídio, o que revela o risco de reiteração delitiva, capaz de justificar a manutenção da segregação cautelar.

4. Indevida a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Precedente do STJ.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009040-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE BARCELOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

ANDRÉ BARCELOS DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
VARA
CRIMINAL DE
GUARAPARI
/
ES
,
eis que preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03).

A impetrante sustenta, que não estariam presentes os requisitos para a segregação cautelar, considerando que a quantidade de drogas apreendidas não foi exorbitante, e que o réu possui condições pessoais favoráveis, indicando ser suficiente a concessão de medidas cautelares diversas.

A respeito dos fatos, extrai-se da denúncia (id 5713530) que, no dia 26 de novembro de 2022, no bairro Village do Sol, em Guarapari-ES, policiais militares, após receberem informação de tráfico armado em um terreno abandonado, se dirigiram ao local e visualizaram o paciente ANDRÉ, dispensando uma sacola e algo do bolso de sua calça.

Em seguida, os policiais identificaram os bens dispensados como sendo 22 (vinte e dois) microtubos de cocaína, 01 (uma) arma de fogo calibre .380, com numeração suprimida, e carregada com 18 (dezoito) munições, além de 01 (um) carregador, também com 18 (dezoito) munições e 09 (nove) munições avulsas.

Além disso, com o corréu THIAGO DA CONSOLAÇÃO NUNES, e próximo ao local em que estavam os acusados, os policiais ainda apreenderam 36 (trinta e seis) pedras de crack, 3 (três) porções de maconha, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, rádio comunicador e R$110,00 (cento e dez reais), em espécie.

Após examinar o suposto ato coator, extrai-se a devida motivação, quanto ao preenchimento dos requisitos legais, na forma do art. 312, do CPP, uma vez que a autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto da conduta, supostamente praticada pelo paciente, já que preso em flagrante delito, com considerável quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de arma de fogo, munições e um rádio comunicador.

Decerto que, a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, consoante ata de audiência de custódia (id 5714286), verifico que o paciente possui duas condenações anteriores, por tráfico de drogas e por porte de arma, e também por ato infracional análogo a tráfico, além de responder a uma outra ação, pelo crime de homicídio, o que revela o risco de reiteração delitiva, capaz de justificar a manutenção da segregação cautelar.

Indo adiante, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, no que concerne às alegações de que o paciente é primário, trabalhador e tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 817.949/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.

Isto posto, no mesmo sentido do parecer ministerial (id 5983587),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)